Tribunal: TJDFT
Processo: 0742883-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742883-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IT ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 435. STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DOLO. INFRAÇÃO DE LEI. COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 2. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras. E, nesse sentido, o enunciado de Súmula de n. 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal. 3. Todavia, paralelo à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN. 4. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, requerendo a determinação de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da recorrida, ao argumento de que ocorreu dissolução irregular da sociedade devedora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Certo, ainda, que o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, mostrando-se primordial, igualmente, a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. (Acórdão 1281535, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 16/09/2020). Destarte, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando seu nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas na lei, cujo ônus não se desincumbiu o agravante.” (ID 58824777) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020